Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-97.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000355-97.2019.8.11.9005
Impetrante(s):
FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA
Impetrado(s):
MM.o JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO ATO OBJETO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ocorre a perda superveniente do remédio constitucional, quando o julgamento deste Mandado de Segurança não acarretaria resultado prático algum, já que houve acordo entabulado entre as partes no processo onde se teve o ato objeto de impetração do mandamus.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA contra o Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que proferiu a decisão contida no evento no 119 dos autos 8045178-20.2018.811.0001.
Compulsando os autos no 8045178-20.2018.811.0001, verifica-se que as partes compuseram amigavelmente conforme minuta de acordo juntada no evento no 146 e os autos foram arquivados.
Dessa forma, extrai-se a perda superveniente do objeto do remédio constitucional, uma vez que o julgamento deste Mandado de Segurança não acarretaria resultado prático algum, já que houve acordo entabulado entre as partes no processo onde se teve o ato objeto de impetração do mandamus.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator